Tribunal: TJSP
Processo: 2277974-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277974-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante ANDRE
FERNANDES DE SOUZA, é agravado MERCADÃO DE TRATORES RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24433
Agravo de Instrumento 2277974-03.2020.8.26.0000
Agravante: ANDRE FERNANDES DE SOUZA
Agravado: MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO
Comarca: Andradina
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento. Pedido de concessão de
gratuidade da justiça. Decisão que revoga tal pleito.
Alegação de hipossuficiência. Presença de elementos
que evidenciam a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão (fls. 87/90) dos autos de origem que, em ação indenizatória,
revogou os benefícios da gratuidade da justiça outra deferidos, sob o fundamentos de
que as circunstâncias fáticas e probatórias do caso impedem a manutenção da referida
benesse.
Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de agravo de
instrumento. Defende, em síntese, que passa por grave situação financeira. Diz,
ainda, que não conseguiu arcar com as parcelas do trator adquirido, haja vista que
não trabalhou nem o suficiente para “se pagar”. Aduz que depende, exclusivamente,
do trabalho agrícola, e este foi severamente prejudicado em razão dos defeitos
apresentados pelo referido bem. Aponta, outrossim, que as notas fiscais acostadas
pelos agravados são referentes aos anos de 2018 e 2019, de modo que não refletem a
atual situação financeira do agravante, razão pela qual não podem ser considerados
para fins de revogação do benefício. Esclarece, ainda, que é assentado e vivendo em
agricultura familiar. Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo. Ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteia que seja dado total provimento ao recurso, concedendo-se os benefícios da
gratuidade da justiça ao agravante (fls. 01/11).
O pleito de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.
Desnecessária a intimação do agravado para o oferecimento de
resposta, diante da total inexistência de prejuízos aos seus interesses no processo.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Ainda, Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, §3o, Código de Processo
Civil).
No entanto, a presunção de veracidade da declaração não é
absoluta, e pode ser desfeita a qualquer momento, a requerimento da parte contrária,
ou pelo próprio magistrado da causa, caso existam razões fundadas para o
indeferimento, nos termos do artigo 99, § 2° do Código de Processo Civil.
Ao pleitear a concessão da assistência judiciária gratuita, o
agravante afirmou não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais sem o desfalque do necessário ao próprio sustento, juntando aos
autos declaração de pobreza, além de cópia de documentos que considerou aptos ao
deferimento da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Juízo a quo, inicialmente, concedeu os benefícios pleiteados.
O agravado, contudo, impugnou a gratuidade da justiça, acostando aos autos
documentos destinados à comprovação de que o agravante não fazia jus à referida
benesse.
Após análise dos documentos apresentados, o Juízo a quo
revogou a gratuidade. Com razão. De fato, analisando-se os documentos acostados
aos autos, bem com a sua conjuntura fática, constata-se que a situação econômico-
financeira do agravante não autoriza a concessão do benefício pretendido.
Realmente, dos documentos de fls. 54/59 dos autos de origem
não impugnados pelo agravante sob o prisma da veracidade das informações neles
contidas , perceber-se que o agravante, no bojo de sua atividade como agricultor,
celebra negócios jurídicos de substancial monta, envolvendo a comercialização de
leite e animais, os quais resultaram em rendimentos muito superiores àqueles
auferidos por pessoas na situação de hipossuficiência financeira. Outrossim, não se
pode perder de vista que, em 2019, comprou um trator novo, no valor de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais). E, ainda que tenha sido adquirido mediante
financiamento bancário, são irretocáveis as considerações do Juízo a quo, no sentido
de que o agravante não teria acesso a tal linha de crédito junto à Instituição Bancária,
caso não tivesse rendimentos suficientes para fazer frente à obrigação.
Ademais, ainda que os documentos de fls. 54/59 sejam
referentes aos autos de 2018 e 2019, e mesmo admitindo-se que o agravante tenha
experimentado algum redimensionamento em sua situação financeira em 2020, não é
minimamente crível acreditar que, em pouco tempo, simplesmente, tenha transitado
para um padrão de vida de hipossuficiência financeira apta a autorizar o deferimento
da gratuidade da justiça. Até mesmo porque, conforme documentos e narrativa do
próprio agravante, mesmo no presente ano, teve condições financeiras de realizar
novo pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao agravado, sendo que R$
10.000,00 (dez mil reais) foram pagos à vista em 27/03/2020, conforme fl. 15 dos
autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, independentemente do prisma sob o qual seja analisada
a presente questão de direito, percebe-se que restou elidida a presunção de
hipossuficiência, haja vista que os documentos acostados aos autos indicam valores,
bens e negócios incompatíveis com a alegada hipossuficiência de recursos,
autorizando o indeferimento do benefício pretendido.
Nesse sentido:
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Indeferimento
Documentos indicam que o agravante não se
enquadra na condição de miserabilidade jurídica

Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim
individual
Benefício indeferido (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2106114-70.2016.8.26.0000, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito
Privado, j. 12/09/2016) (realces não originais).
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
EM
VISTA
DA
CONDIÇÃO
FINANCEIRA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS
PROCESSUAIS QUE NÃO SE COADUNA COM OS
DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS, QUE
DÃO CONTA DE QUE A AGRAVANTE AUFERE
RENDIMENTOS
INCOMPATÍVEIS
COM
A
ALEGADA MISERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE
QUE A MERA DECLARAÇÃO SERIA SUFICIENTE
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
QUE
DEVE
SER
RESERVADA
ÀQUELES
CASOS
EM
QUE
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE
SE
REVELE.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2124725-71.2016.8.26.0000, Rel.
Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/08/2016) (realces não originais).
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Requerentes que não
se enquadram na hipótese de beneficiários Situação
a ensejar a concessão do benefício não demonstrada
Documentos colacionados aos autos que demonstram
padrão de vida incompatível com a benesse pretendida
Crise financeira e abalo no padrão social que não
caracterizam situação de hipossuficiência na acepção
jurídica do termo - Decisão mantida (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2088870-31.2016.8.26.0000, Rel.
Marino Neto, 11a Câmara de Direito Privado, j.
11/08/2016) (realces não originais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora